Tribunal: TJSP
Processo: 2049080-98.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de instrumento – Cumprimento de Sentença decorrente de Ação de Repetição do Indébito tributário - Acolhimento da impugnação apresentada pela municipalidade, condenando a exequente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre a diferença entre o valor pedido e o indicado pela devedora – Reforma da decisão agravada – Rejeição da impugnação, com

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de instrumento – Cumprimento de Sentença decorrente de Ação de Repetição do Indébito tributário - Acolhimento da impugnação apresentada pela municipalidade, condenando a exequente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre a diferença entre o valor pedido e o indicado pela devedora – Reforma da decisão agravada – Rejeição da impugnação, com inversão dos ônus sucumbenciais, majorando-se os honorários em um ponto percentual, equivalendo a verba honorária final a 11% sobre a diferença a ser apurada – Alegação de erro material na majoração, em relação à somatória do percentual - Não ocorrência – No âmbito do cumprimento de sentença, havendo impugnação, a fixação dos honorários e imposição dos ônus respectivos decorre do seu desfecho (acohimento total, parcial ou rejeição) e não guarda relação com as demais condenações de outras fases processuais -Inexistência de matéria a ser aclarada - Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2049080-98.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
COMERCIAL
DE
TELEFONE
GETÚLIO
VARGAS
LTDA.,
é
embargado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2049080-98.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 12444
2
Embargos de Declaração no 2049080-98.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Comercial de Telefone Getúlio Vargas Ltda.
Embargada: Prefeitura Municipal de São Paulo
Comarca: São Paulo

VOTO No 12444
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Agravo de instrumento
Cumprimento de Sentença decorrente de Ação de Repetição do
Indébito tributário - Acolhimento da impugnação apresentada pela
municipalidade, condenando a exequente ao pagamento dos
honorários advocatícios fixados em 10% sobre a diferença entre o
valor pedido e o indicado pela devedora Reforma da decisão
agravada Rejeição da impugnação, com inversão dos ônus
sucumbenciais, majorando-se os honorários em um ponto
percentual, equivalendo a verba honorária final a 11% sobre a
diferença a ser apurada Alegação de erro material na majoração,
em relação à somatória do percentual - Não ocorrência No
âmbito do cumprimento de sentença, havendo impugnação, a
fixação dos honorários e imposição dos ônus respectivos decorre
do seu desfecho (acohimento total, parcial ou rejeição) e não
guarda relação com as demais condenações de outras fases
processuais -Inexistência de matéria a ser aclarada - Embargos de
declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Comercial de
Telefone Getúlio Vargas Ltda. em face do acórdão de fls. 100/106, que, por
unanimidade de votos, deram provimento ao agravo de instrumento por ela
interposto, nos autos da execução fiscal que lhe move a PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITANHAÉM, termos da ementa que segue:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2049080-98.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 12444
3
contra a Fazenda Pública Repetição do indébito do ISS Juros
moratórios e correção monetária - Impugnação apresentada pela
municipalidade Aplicação da Lei 11.960/09 Impossibilidade
Conclusão do julgamento do Tema 810 do STF (RE 870.947), sem
modulação de efeitos Necessidade de observância Hipótese dos
autos em que o trânsito em julgado ocorreu após o referido
julgamento, ademais, por se tratar de matéria de ordem pública
poderia ser analisada até mesmo de oficio - Ausência de ofensa à
coisa julgada - Decisão reformada Rejeição da impugnação
Recurso provido.”
Alega a embargante a ocorrência de erro material no v.
acórdão, pois, ao majorar os honorários advocatícios sucumbenciais
considerou percentual equivocado. Diz que a sentença fixou 10% de
honorários sobre o respectivo proveito econômico obtido, tendo sido
majorados para 11%, por ocasião do julgamento da apelação interposta pela
municipalidade. Logo, a nova majoração em um ponto percentual resulta em
12% e não 11%. Requer o acolhimento dos embargos, para a correção do
indigitado equívoco.
É O RELATÓRIO.
Os embargos não comportam acolhimento.
Nos termos do art. 1022, do CPC/2015, os embargos de
declaração têm por finalidade sanar eventuais omissões, obscuridades e/ou
contradições contidas nas sentenças ou acórdãos, não assumindo, em regra,
caráter modificativo ou infringente do julgado, de modo que o inconformismo
da parte embargante não pode servir de fundamento para a sua interposição.
No caso, a decisão agravada copiada a fls. 38/42, integrada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2049080-98.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 12444
4
de fls. 46/50, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada
pela municipalidade, condenando a exequente ao pagamento de honorários
advocatícios fixados em 10% sobre a diferença entre o valor pedido e o
valor indicado pela devedora na impugnação.
Conforme constou do dispositivo do v. acórdão: “(...) impõe-
se a reforma da decisão, para rejeitar a impugnação, determinando que os
cálculos observem a decisão do Tema 810 do STF (RE 870947/SE),
invertendo-se os ônus sucumbenciais, majorando-se os honorários
advocatícios em um ponto percentual, de acordo com o disposto no inciso I
e § 11, do artigo 85, do CPC/2015, equivalendo a verba honorária final a
11% sobre o valor que se apurar no novo cálculo (§ 3o, inc. I, do art. 85 do
CPC).”
Cumpre ressaltar que, não obstante seja o cumprimento de
sentença decorrência lógica do mesmo processo cognitivo, havendo
impugnação, a fixação dos honorários advocatícios e a imposição dos ônus
respectivos decorre do seu desfecho (acolhimento total, parcial ou rejeição)
e não guarda relação com as demais condenações de outras fases processuais.
Assim, não há qualquer incorreção na majoração dos
honorários advocatícios fixados no cumprimento de sentença e nem matéria
a ser aclarada no acórdão impugnado.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração
apresentados.

Raul De Felice

Relator